Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-81.2023.8.11.0014
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000632-81.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 502.300.001-00 (RECORRENTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0017-69 (RECORRIDO), VEGAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.663.570/0001-64 (RECORRIDO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO RESTOU EVIDENTE DANOS CAUSADOS AO AGRAVANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AFASTADO DANO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno manejado pelo autor visando a rediscussão de questão já devidamente apreciada por este juízo.

2. Embora a abertura do sinistro tenha ocorrido de forma equivocada, o acervo documental presente nos autos não evidenciam danos efetivos, tampouco conduta abusiva praticada pelas agravadas, o que impossibilita a condenação pleiteada.

3. Inexistindo nos autos documentação capaz de fundamentar os argumentos lançados pelo agravante, não há de se trilhar caminho inverso ao que restou anotado no decisium invectivado.

4. Em razão do caráter meramente protelatório, aplico, neste momento, a multa prevista no art. 1.021, do CPC.

5. Decisão monocrática mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante HELIO VIEIRA DOS SANTOS em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, o qual julgou improvido o recurso mantendo-se a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação das partes agravadas ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da Agravada em Danos Morais, decorrente de alegado erro na abertura de sinistro em nome da parte recorrente, envolvendo o veículo Hilux, que, segundo o autor, jamais esteve envolvido em sinistro, ensejando em falha na prestação de serviço, passível de indenização.

Contudo, após a análise dos autos e das provas produzidas, reitero que a princípio se trata de fato de falha na prestação de serviço, todavia o Agravante não comprovou que a abertura de sinistro tenha causado danos morais relevantes a justificar a condenação das Agravadas em pagamento de indenização a título de danos morais,

Embora a abertura do sinistro tenha ocorrido de forma equivocada, sabe-se que o entendimento majoritário nos Tribunais Pátrios é de que o simples aborrecimento decorrente de tal falha, sem demonstração de danos efetivos ou conduta abusiva por parte das Agravadas, não configura o dever de indenizar.

Nesse sentido, não ficou comprovado que o Agravante perdeu tempo visando retificar o erro, muito menos que passou horas em filas ou no telefone para que tal equivoco fosse sanado, muito menos que a falha acarretou prejuízo ou danos ao Agravantes.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024